Tribunal: TJSP
Processo: 1025552-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MORAIS – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo - Realocação da viagem, em outro voo – Atraso de mais de 9 horas - Sentença de procedência – Majoração do quantum indenizatório – Pertinente a majoração do montante indenizatório para R$3.000,00, para cada autora, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – RECURSO PROVIDO